Tribunal: TJDFT
Processo: 0011670-83.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de execução de acórdão que determinou o reenquadramento do exequente, EMMANUEL LLURDA MENEZES, na mesma Classe/Padrão do servidor paradigma, conforme tabela prevista na Lei 3.751/2006, regulamentada pela Portaria n. 166/2006. O exequente requereu a determinação de pagamento da diferença aferida entre a Classe/Padrão (FT/2/2) e a Classe/Padrão (FT – 1/1), no importe de R$927,73 (novecentos e vinte e sete reais e três centavos), por mês, desde 1o de julho de 2006 até a efetiva progressão que se deu com a concessão da ordem. Os cálculos apresentados pelo Distrito Federal às fls. 150/151 (id 10348845) foram aceitos e homologados judicialmente (id 10348842). A requisição de precatório consta no id 10348853, no valor de R$50.304,06 (cinquenta mil trezentos e quatro reais e seis centavos). O exequente, agora, a fim de aderir ao acordo para pagamento de precatório, nos termos do art. 102, §1o, do ADCT, com deságio de 40% (id 20803376), requer a atualização do débito tendo como base o IPCA-E, em substituição à taxa TR, conforme planilha acostada ao id 20803377. Intimado, o Distrito Federal manifestou-se contrariamente ao requerimento. Argumenta que a substituição da taxa TR (poupança) pelo IPCA-E, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, encontra óbice na coisa julgada formada nos embargos à execução opostos pelo ente público (documento de id 10348811). Pugna, assim, pela rejeição do pedido de retificação dos cálculos. Breve o relatório. Decido. De fato, não há que se falar em mudança do fator de atualização monetária, na forma pleiteada pela parte exequente. Como muito bem argumentou o Distrito Federal, a questão está acobertada pela coisa julgada. O acórdão que decidiu os embargos à presente execução definiu que “as condenações contra a Fazenda Pública devem obedecer aos ditames da Lei n.o 9.494/1997 e Lei n.o 11.960/2009 quanto à incidência de juros de mora e corretivo monetário” (acórdão 547365, 20110020144621EME, Relator: JOÃO MARIOSI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/11/2011, publicado no DJE: 5/12/2011. Pág.: 47) (vide id 10348811). Ademais, novamente, como bem argumentou o Distrito Federal, o próprio Supremo restringiu o alcance da decisão do acórdão paradigma (tema 733 da Repercussão-Geral) ao fixar a tese de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)". Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 28.05.2015. Em que pese haver divergência no âmbito das Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça, a Corte Especial já se manifestou pela impossibilidade da mudança dos fatores de atualização monetária quando houver coisa julgada de decisão que determine a incidência da TR. Vejamos: “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou "que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR)". Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Decorridos mais de três anos entre a última atualização do débito e o pagamento, período consideravelmente longo, não há dúvida de que houve perda do poder aquisitivo da moeda, o que impõe a atualização do valor, com a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR), conforme determinado no acórdão. Agravo interno parcialmente provido.” (Acórdão 1290190, 00214573420148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, é certo que os juros e a atualização monetária são questões de ordem pública, que devem incidir até a quitação integral do débito, observado o período de graça constitucional no pagamento dos precatórios. No entanto, como decidiu o STF, devem respeitar os limites fixados na decisão transitada em julgado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido Intimem-se.